Tribunal: TJDFT
Processo: 0743081-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. LEI No 11.419/2006. PRECEDENTE DO STJ. PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006, “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”.
2. Em caso de duplicidade de intimações válidas, a parte não poderá ser prejudicada em razão de procedimento do poder judiciário que cause dúvida quanto ao termo inicial de contagem dos prazos. Precedente do STJ. EAREsp 1.663.952-RJ.
3. O termo inicial prevalente na contagem dos prazos quando haja concomitância de intimações eletrônicas, uma pelo Portal Eletrônico e outra pelo Diário da Justiça Eletrônico, é o termo iniciado pela intimação realizada via Portal Eletrônico, ainda mais quando efetuada a intimação da mesma forma durante todo o trâmite processual.
4. Recurso conhecido e provido para conhecer o Agravo de Instrumento interposto.